Tribunal: TJES
Processo: 5004218-23.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004218-23.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLANE APARECIDA CUPERTINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004218-23.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SIRLANE APARECIDA CUPERTINO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA NA ORIGEM FACE A ANTERIOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE INDUÇÃO DE COISA JULGADA OU LITISPENDÊNCIA PARA A DEMANDA INDIVIDUAL AUTÓNOMA. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. VINCULAÇÃO RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO ESCALONADA AUTOMÁTICA ("EFEITO CASCATA") SOBRE NÍVEIS E CLASSES SUPERIORES DA CARREIRA LOCAL. SÚMULAS VINCULANTES Nº 37 E 42 DO STF. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA RESPEITADA. COMPROVAÇÃO DE QUE O SALÁRIO-BASE NOMINAL É SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL EM TODO O PERÍODO AUDITADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SIRLANE APARECIDA CUPERTINO
em face da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar de coisa julgada, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, decorrente de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora pleiteava o enquadramento salarial e reajuste de seus vencimentos com base no Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inocorrência de coisa julgada em relação à Ação Civil Pública n.º 0009389-27.2017.8.08.0030 ajuizada pelo Sindicato da categoria, alegando a ausência de tríplice identidade, notadamente em razão de as partes serem distintas, pugnando pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito com a apreciação do mérito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou configurada a coisa julgada entre a presente demanda individual e a ação coletiva anteriormente julgada.

4.

Assiste razão à recorrente no que toca ao equívoco cometido pelo juízo originário ao extinguir a demanda sem exame do mérito com base em suposta coisa julgada coletiva.

5.

Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação coletiva proposta por sindicato na qualidade de substituto processual não induz litispendência nem configura coisa julgada apta a obstar o ajuizamento ou prosseguimento de ação individual com o mesmo escopo jurídico. Isso ocorre porque inexiste a tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do CPC; especificamente, carece o elemento da identidade subjetiva (partes distintas: o sindicato atua na esfera coletiva e o servidor litiga na esfera individual em nome próprio).

6.

O microssistema de tutela coletiva (art. 104 do CDC aplicável subsidiariamente) estabelece que os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
das ações coletivas não prejudicam as demandas individuais, salvo se o autor individual houver requerido a suspensão de seu processo para aguardar o desfecho da lide coletiva, hipótese não ocorrida nestes autos.

7.

Dessa forma, voto pelo PROVIMENTO do recurso nesta parte, para afastar a preliminar de coisa julgada e ANULAR a sentença terminativa de primeiro grau.

8.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, haja vista que a matéria controvertida é eminentemente de direito e o acervo probatório documental (fichas financeiras e funcionais) encontra-se completo, passo ao julgamento direto do mérito da demanda com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

9.

O cerne do mérito reside no pedido de reestruturação da remuneração da autora, visando compelir o Município a utilizar o Piso Nacional do Magistério como indexador automático de reajuste escalonado sobre todas as classes superiores da carreira descritas na Lei Complementar Municipal nº 052/2017.

10.

Analisando a matéria à luz dos precedentes obrigatórios, a pretensão da requerente esbarra frontalmente na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), fixada nos seguintes termos:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, NÃO HAVENDO DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.".

11.

De igual sorte, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da norma na ADI 4167/DF, assentou que a garantia federal restringe-se ao vencimento básico inicial da carreira, não chancelando reajustes automáticos escalonados em "efeito cascata" para os níveis mais elevados do plano de cargos e salários.

12.

No âmbito do Município de Linhares, a Lei Complementar nº 052/2017 fixa balizas de progressão vertical e horizontal. No entanto, inexiste em seu texto autorização expressa para repasse automático dos índices de atualização federais do piso do MEC sobre os vencimentos das classes superiores. O acolhimento da inicial geraria vinculação vedada, contrariando a Súmula Vinculante nº 42 do STF ("
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária
"), bem como a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que interdita o Poder Judiciário de majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia.

13.

Examinando o aspecto estritamente fático e matemático da lide, as informações oficiais prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos (ID. 19481611) e os contracheques acostados (ID. 19481605) demonstram que a autora possui jornada de 25 horas semanais. Assim, o cálculo do piso nacional para a sua jornada deve ser feito de forma proporcional.

14.

O demonstrativo financeiro minucioso revela que em todos os anos analisados (2020 a 2025) o salário-base da requerente (isoladamente considerado, sem cômputo de gratificações globais) permaneceu em patamar superior ao piso nacional proporcional devido. Veja-se:

Ano

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

2020

R$ 2.538,76

R$ 1.803,90

2021

R$ 2.538,76

R$ 1.803,90

2022

R$ 2.985,58

R$ 2.403,51

2023

R$ 3.075,15

R$ 2.762,84

2024

R$ 3.452,10

R$ 2.862,85

2025

R$ 3.452,10

R$ 3.042,36

15.

Neste lastro, verifica-se que nos anos de 2020 a 2025 o vencimento-base da recorrente encontrava-se acima do piso nacional do magistério, inexistindo direito a qualquer diferença salarial. Por consequência lógica, não há se falar em reajuste do salário da Autora a título de vencimento base.

IV – DISPOSITIVO

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a preliminar de coisa julgada coletiva e anular a sentença de extinção sem resolução do mérito. Ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), no mérito, julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Sirlane Aparecida Cupertino na petição inicial.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)